Tribunal: STF
Processo: Rcl 75299
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por CELSO AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pela TURMA RECURSAL DO GRUPO JURISDICIONAL DE POUSO ALEGRE-MG nos autos do processo n. 5010086-84.2020.8.13.0525, que não conheceu o agravo interno em recurso extraordinário interposto, sem indicar qualquer paradigma vinculante desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “ingressou com uma ação AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS c/c DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face das recorrentes e outras pessoas jurídicas” e “ação foi acolhida em primeiro grau de jurisdição” (fl. 1, 2, e-doc.1).



    Sustenta que “as recorrentes ingressaram com RECURSO INOMINADO, onde sustentaram questões de natureza constitucional, uma vez que, a opção pelo processamento da demanda nos juizados especiais importava em grave cerceamento de defesa, eis que, a comprovação da inexistência de grupo econômico entre a recorrente e a empresa com quem o recorrido realmente havia firmado um contrato de compra e venda para entrega futura (CP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº 10.853.827/0001-00), somente poderia ser feita através da quebra dos sigilos fiscais e bancários com a realização de perícia específica, com a finalidade de demonstrar, na forma do art. 50 do CC, que jamais houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificasse a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda primitiva” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “manejou recurso extraordinário, onde buscou demonstrar afronta direta ao texto constitucional, mormente levando-se em conta o grave cerceamento de defesa, a infringência ao princípio do juiz natural e ofensa ao primado da livre iniciativa e verdadeira negativa de prestação jurisdicional” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O recurso extraordinário foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 52):



    “O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto. 



    Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’.



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário ID459232228 conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea ‘a’ do CPC.”.



    Contra essa decisão foi interposto agravo, que foi decidido da seguinte forma (e-doc. 54):



    “No caso concreto, verifico que as razões dos agravantes não têm o condão de afastar a aplicação, à espécie, do entendimento manifestado pelo STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’ e o tema 660 ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’



    Por essas razões, não vejo motivo para reformar a decisão proferida, mantendo-a por seus próprios fundamentos. 



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos agravos ID464344808 e 463135408.”.



    Sustenta o reclamante que “o que mais causou espanto e indignação (...) foi a completa ausência de fundamentação e verdadeira negativa de prestação jurisdicional (inc. IX do art. 93 da CF) bem assim, a completa desconsideração pela princípio do juiz natural (inc. LIII do art. 5º da CF), o qual expressamente determina que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não é a Turma Recursal quem pode definir o que tem e o que não tem repercussão geral. Mas, no presente caso a Turma Recursal afirmou que o recurso extraordinário não possui repercussão geral, mas não se dignou a demonstrar analiticamente e detalhadamente que todos os pontos invocados no recurso realmente já haviam sido enfrentados por esta Corte Suprema” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão ao processo originário e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se, ao negar seguimento ao agravo, considerando a inexistência de repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Verifico que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo, constatou a inexistência de repercussão geral. 



     



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente